Tribunal: TJMT
Processo: 1039904-35.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039904-35.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JEAN PEDRO DA FONSECA - CPF: 036.481.431-40 (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIM ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO

–
EMBARGOS
REJEITADO.

Tratando-se de embargos de declaração interposto com fim específico de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco Itaucard S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, a embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão no v. acórdão, com intuito de obter o prequestionamento expresso dos temas e dispositivos legais ignorados no acórdão, do a
rtigo 487, inciso I, do CPC,

artigos 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de vícios no v. acórdão, sustentando que o acórdão deixou de manifestar quanto a vigência e aplicação das matérias constantes do a
rtigo 487, inciso I, do CPC e,

artigos 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69.

Contudo, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria já apreciada, mormente restou expressamente analisado quanto a ocorrência da preclusão, impedindo a rediscussão da matéria.

Veja trecho do acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que

Banco Itaucard S.A

manejou ação de busca e apreensão em desfavor de

Jean Pedro da Fonseca
, tendo o d. magistrado deferido a liminar (id. 226178193).

Apresentada defesa e, ante a alegação de renegociação da dívida, bem como o pagamento da parcela que ensejou a notificação, o juízo de origem determinou a restituição do veículo (id. 226180165).

Em face dessa decisão, o banco interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000375-98.2023.8.11.0000, de minha relatoria, restando assim ementado:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – PAGAMENTO ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, contudo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora do agravado, pois a parcela que ensejou o ajuizamento da demanda foi renegociada e quitada pelo requerido, com a anuência do credor, quando sequer havia ocorrido a apreensão do automóvel
”
.
(3ª Câm. de Direito Privado, j. 10.05.23)

Ainda, convém trazer a análise dos elementos que enveredaram pela manutenção da decisão que determinou a restituição do veículo, em especial,
que na data da apreensão do bem, a parcela que deu ensejo à ação de busca e apreensão, se encontrava quitada, após renegociação extrajudicial entre as partes
, vejamos:

“
Destarte, conforme se infere dos autos, a restituição do automóvel foi determinada em razão de o requerido/agravado ter comparecido nos autos, informando que na data da apreensão do veículo a parcela de n. 21, que deu ensejo ao ajuizamento da ação, estava quitada, sendo que as demais foram objeto de renegociação firmada entre as partes, deixando o banco de se manifestar acerca da veracidade da informação e, repiso, o agravante em momento algum impugna a alegação, tampouco os documentos juntados aos autos, nesta instância recursal.

Sendo assim, a renegociação da dívida, que na data da apreensão do veículo já estava quitada, sem que o autor/agravante comunicasse tal fato no processo, enseja o reconhecimento de que a apreensão ocorreu de maneira indevida.

Assim, entendo que agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado ao determinar a restituição do veículo, em razão da livre pactuação de renegociação da dívida.

Saliento que a atitude do agravante, consistente em renegociar o débito com o réu e, simultaneamente, dar prosseguimento à apreensão do bem, evidencia a falta de organização e de comunicação existente entre os setores envolvidos, frustrando a expectativa do agravado em ser mantido na posse do bem após o pagamento do boleto expedido voluntariamente pela instituição financeira.

Desse modo, é cediço que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, contudo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora do agravado, pois a parcela de n. 21, objeto da notificação extrajudicial de id. 101841825 – autos de origem, foi renegociada e quitada pelo requerido, com a anuência do credor, quando sequer havia ocorrido a apreensão do automóvel.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão -
Pedido de revogação ou suspensão da decisão que deferiu a liminar, porque a dívida havia sido renegociada e o contrato aditado - Comprovação de tais fatos
- Liminar revogada - Determinação de devolução do veículo apreendido, sob pena de multa diária, e de emissão de novos boletos para pagamento do débito - Agravo provido, com imposição de multa por litigância de má-fé ao agravado.” (TJSP, RAI n. 2248130-08.2020.8.26.0000, 29ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Silvia Rocha, j. 29.01.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MEDIDA IMPOSITIVA. -
A renegociação da dívida que ensejou a propositura da ação de busca e apreensão torna sem efeito a notificação enviada para a constituição do devedor em mora
- Não restando configurada a mora, a extinção do processo de busca e apreensão é medida que se impõe, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.” (TJMG, RAI n. 10000205615065001, 12ª Câm. Cível, Rel. Des Domingos Coelho, j. 28.10.2021 - negritei)
(...)”

Após, adveio a prolação de sentença, julgando improcedente o feito, se insurgindo o banco novamente quanto a regular constituição em mora do apelado.

Todavia, em que pese os argumentos vertidos, a pretensão recursal resta preclusa.

Isto porque, conforme se viu, a questão referente à mora deficiente, restou dirimida no recurso de agravo de instrumento.

Assim é que padecendo de regular constituição da mora, fulmina por completo a pretensão autoral, inexistindo conclusão diversa ao julgamento improcedente da questão.

Por conseguinte, em que pese às alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, está coberta pela preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

À vista disso, é de clareza solar que o apelantes não pode discutir novamente a questão e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento
”. (id. 237942156)

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024